Tribunal: TJDFT
Processo: 0742706-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ESSENCIAIS. SUPORTE TÉCNICO E KNOW-HOW. RESPONSABILIZAÇÃO DOS FRANQUEADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de não fazer, declarando a rescisão do contrato de franquia por culpa dos réus, com condenação ao pagamento de débitos contratuais, multa proporcional e cumprimento de obrigações pós-contratuais, além de julgar improcedente a reconvenção que buscava a condenação da franqueadora por danos morais e multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três pontos em debate: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; (ii) definir se a franqueadora descumpriu obrigações contratuais essenciais, como suporte técnico, know-how e política de preços; (iii) estabelecer se os franqueados fazem jus à procedência da reconvenção e à responsabilização da franqueadora pela rescisão do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando a controvérsia é exclusivamente documental e os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.
4. A franqueadora cumpre suas obrigações essenciais ao disponibilizar manuais operacionais, prestar suporte técnico e ofertar treinamentos, sendo os chamados apresentados pelos réus pontuais e incapazes de demonstrar falha sistêmica no suporte.
5. O faturamento da unidade franqueada entre 2021 e 2023 demonstra viabilidade econômica do negócio, sendo a queda posterior relacionada a problemas internos de gestão, ausência de reinvestimento e inadimplemento dos franqueados.
6. A alegação de ineficiência generalizada do sistema de franquias não encontra respaldo probatório concreto nos autos, limitando-se a manifestações informais e não técnicas.
7. A multa contratual mostra-se proporcional aos prejuízos gerados pela rescisão por culpa dos franqueados, nos termos do art. 413 do Código Civil.
8. A reconvenção não merece acolhimento por ausência de prova do ilícito alegado, não se verificando qualquer conduta da franqueadora que justifique indenização por danos morais ou aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado do mérito é válido quando a prova documental é suficiente à formação do convencimento do juízo.
2. O inadimplemento contratual dos franqueados, aliado à ausência de prova de falha essencial no suporte da franqueadora, justifica a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos primeiros.
3. A multa contratual proporcional é devida quando fixada de forma razoável e em consonância com os prejuízos verificados.
4. A reconvenção por danos morais e descumprimento contratual não prospera na ausência de elementos probatórios mínimos.